Tribunal: STF
Processo: RE 1432589
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO ANTERIOR À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA. TEMA 475 (RE 754.917). PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. DESCABIMENTO DA EXAÇÃO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EM REGRAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O fundamento de que a prestação de serviços de transporte não se encontra albergada pela imunidade constitucional não afasta, por completo, a pretensão da empresa recorrida quanto a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) sobre as operações de deslocamento interestadual de mercadorias e serviços que se destinem ao exterior, uma vez que há norma infraconstitucional prevendo a isenção tributária na espécie. Inteligência do artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 e precedente do STJ. 2. No caso vertente, observa-se pelo retratado na exordial e pelos documentos que a instruem, que a impetrante contratou serviços de transporte de mercadorias destinadas ao mercado externo, consoante as notas fiscais colacionadas no caderno digital. Por outro lado, observa-se da manifestação expedida pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA, que o referido departamento expediu orientação no sentido de ser incidente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 3. Nesse desiderato, deve-se reconhecer a existência de direito líquido e certo em favor da impetrante quanto à não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre transporte de mercadoria que comprovar ser destinada ao mercado externo, uma vez que tais operações são isentas do recolhimento do tributo. 4. Segurança concedida. Decisão unânime.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 155, § 2°, X, a, e XII, e, da Constituição Federal 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Esta Corte, no julgamento do RE 754.917, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, Tema 475 da sistemática da repercussão geral, DJe de 6/10/2020, fixou a seguinte tese: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015 e artigo 21, § 1º e § 2º, do Regimento Interno do STF, para cassar o acórdão recorrido e denegar a segurança, observada a Súmula 512 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente